Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-27.2025.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002431-27.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALICE DE AZEVEDO FURTADO - CPF: 058.732.763-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou a ré à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são insuficientes para manter a condenação da apelante; (
ii
) analisar se a conduta se amolda ao delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, autorizando a desclassificação.

III. Razões de decidir:

1. Os elementos colhidos na fase policial e confirmados em juízo comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A apreensão de 13 porções de pasta base de cocaína, acondicionadas para venda, somada à posse de dinheiro trocado e ao local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, indicam com clareza a destinação da droga à mercancia.

3. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, sendo válidos e suficientes para sustentar a condenação, conforme orientação do STJ e da jurisprudência consolidada no TJMT.

4. A condição de usuária declarada pela ré não exclui, por si só, a prática do tráfico, sendo possível a coexistência de ambas as condutas.

5. Não se verifica nos autos qualquer elemento que autorize a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de substância entorpecente fracionada para venda, associada a dinheiro trocado e local caracterizado como ponto de tráfico, evidencia a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas, sendo comum a figura do usuário que trafica para manter o próprio vício. 3. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, §4º, e art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/03/2016,
DJe
17/03/2016.

TJMT – N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 07/05/2024, DJE 10/05/2024.

TJMT – Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por Alice
d
e Azevedo Furtado, objetivando a reforma da
r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis (MT), que a condenou à
pen
a de 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente
aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drog
as
, tipificado no art. 33,
§4º,
da Lei n
.
11.343/06.

Irresignada, a apelante
r
equer a absolvição
por
ausência de provas

concretas que comprovem a prática do delito de tráfico, e,

subsidiariamente, desclassificação para o delito de uso de drogas
,
art. 28,

caput
, da Lei de Drogas.

Em sede de contrarrazões
o Ministério Público
rechaça os

argumentos apresentados pela apelante, pugnando, ao final, pelo

desprovimento do recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso

(Id.
295964877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pel
a
ré.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 288133421)
acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de

28/01/2025, por volta das 20h26min, na Avenida Bandeirantes, em frente ao

“Chuveirão das Tintas”, n. 1517, Bairro Centro, nesta cidade, a denunciada

ALICE DE AZEVEDO FURTADO foi presa em flagrante delito por

vender, trazer consigo e guardar 13 (treze) pedras, apresentando massa de

3,49 g (três gramas e quarenta e nove centigramas), que, após serem

submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE

COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou

psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e

regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 182452427.

Consta dos autos que, na data e horário

mencionados, após receber denúncia de que uma mulher estaria praticando

tráfico de drogas na região central, a Polícia Militar realizou diligências no

local indicado e encontrou a denunciada sentada em um colchão em frente ao

referido estabelecimento comercial. Ao perceber a aproximação da guarnição,

a denunciada arremessou um objeto sobre o colchão e tentou ocultar algo em

suas mãos, motivo pelo qual foi imediatamente abordada.

Logo, os policiais constataram que o objeto que

ALICE havia arremessado se tratava de um recipiente metálico, contendo as

pedras de pasta base de cocaína.

Diante da justa causa, realizou-se revista,

oportunidade em que os policiais apreenderam, em uma das mãos da

denunciada, a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta reais) em cédulas

diversas, e, sobre o colchão, mais R$ 3,00 (três reais), em moedas (Termo de

Exibição e Apreensão, ID 182452419).

Diante isto, ALICE foi encaminhada à Delegacia de

Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor,

sendo que, interrogada sobre a droga e dinheiro apreendidos, optou pelo

silêncio.

Por fim, destaca-se que a denunciada ALICE

registra na Comarca de Barra do Corda/MA 01 (uma) ação penal pelo crime

de roubo majorado (Autos 0000222-04.2018.8.10.0027). Em

Rondonópolis/MT, 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas

(Autos 1018530-09.2024.8.11.0003).

Adequando-se a conduta de ALICE DE

AZEVEDO FURTADO ao disposto no art. 33,
caput ,
da Lei nº 11.343/06,

o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para

interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo

com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação,

ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
(Id.
288887498
).

Sobreveio
sentença
condenatória que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
a
acusad
a
pela prática do crime previsto no art. 33,
§4º
, da Lei n. 11.343/06,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso de apelação
.

Passo à análise das teses recursais.

I.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO D
E FALTA DE PROVAS OU

DESCLASSIFICAÇÃO
DO

CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO PESSOAL:

A defesa alega que
a
apelante não teve comprovada qualquer vinculação ao tráfico de drogas, limitando-se as provas a indicar sua condição de usuári
a
. Sustenta que a posse de pequena quantidade de entorpecentes, sem indícios concretos de comercialização, não justifica a condenação por tráfico, conforme prevê a legislação e a jurisprudência. Assim, requer a reforma da sentença,
para absolver a apelante por falta de provas ou para que haja
a substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas previstas no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Os pleitos recursais não merecem provimento.

No caso dos autos a materialidade e autoria delitiva
restaram comprovadas através Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 288133393)
, Boletim de Ocorrência
(Id. 288133397)
,
o
Laudo

Pericial n. 511.3.10.9151.2025.004550-A01 de Id. 288133401, que atestou positivo para a presença de cocaína,
além d
os depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e em
juízo
.

A testemunha
WELINGTON ALVES DA SILVA, o policial militar que diligenciou no caso
(Id. 189570430), ao ser ouvido em juízo,
afirmou
:

(...)
que já
pos
suíam
informações anteriores de que a Recorrente praticava o tráfico de drogas

na região central da cidade, em pontos conhecidos do meio policial;
Que
, na data

dos fatos, receberam nova denúncia de que a Recorrente estava comercializando

entorpecentes, razão pela qual iniciaram diligências para localizá-la e, durante

patrulhamento nas imediações do ponto comercial conhecido como “Chuveirão

das Tintas”, local onde pessoas em situação de vulnerabilidade costumam dormir, visualizaram a Apelante sentada sobre um dos colchões, o qual, utilizava-se

desse subterfúgio, misturando-se aos demais para dissimular a prática do
tráfico
;
Que
, ao avistar a viatura, a Recorrente jogou algo para trás e fechou a mão,

razão pela qual foi abordada, ocasião em que verificaram que o objeto
arremes
sado tratava-se de um pote de balas contendo porções de pasta base de cocaína,

droga que ela estava comercializando e, na mão da Apelante, apreenderam
tam
bém
uma
quantia em dinheiro
trocado, com cédulas
amassadas;

Que
não res
taram dúvidas de que a Apelante praticava o tráfico de
dro
gas
, tanto pelas informações prévias de que ela perpetrava esse delito, quanto

pela droga apreendida e o dinheiro trocado em sua posse, inclusive, em data anterior, ela já havia sido presa pela prática do mesmo crime
(...)
.

No mesmo sentido,
a testemunha
policial

MARCELO ARAUJO GOUVEIA
asseverou em juízo
(
Id.
189570430)
:

(...)
que

receberam informações de que a Apelante estava vendendo entorpecentes na
re
gião
central da cidade, especificamente no local conhecido como “Chuveirão das Tintas”, onde é comum a presença de traficantes comercializando drogas, e que

durante patrulhamento pelo local a visualizaram, sendo que, ao notar a
aproxi
mação da viatura, arremessou um objeto sobre um colchão e fechou as mãos,
ra
zão
pela qual foi abordada;
Que
, constataram que o objeto dispensado pela Re
corrente se tratava de uma caixinha de balas contendo 13 porções de pasta base

de
cocaína,
e que, em suas mãos, estava a quantia de R$ 144,00 em cédulas
di
versas;

Que
foi possível verificar que a Recorrente realizava a comercialização

da substância no local, o que se confirmou tanto pelas informações recebidas

quanto pelo histórico conhecido no meio policial da prática reiterada desse tipo

de delito
(...)
.

No que se refere ao
pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto,
a
apelante se declar
a
usuári
a
de
drogas
e afirm
a
que a posse da droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, nega
ndo
qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, verifica-se que a prova colhida durante a investigação policial foi confirmada em juízo, mantendo coerência com os demais elementos dos autos, sendo plenamente apta a comprovar tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente
porque foi apreendido com
a
acusad
a

1
3
(
treze
) porções de substância análoga à cocaína
, acondicionadas de forma fracionada,
além de dinheiro trocado, em lugar destinado a venda de entorpecentes para usuários de drogas,
situações que

são

incompatíveis
com o consumo pessoal
.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que houvesse indícios concretos que pudessem desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que

os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos
nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03
, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Nesse mesmo sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03
. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06
(consumo pessoal) (...). (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
(grifos meus)
.

Dessa forma, a natureza da substância

e a ausência de provas que sustentem
as alegações defensivas
afastam, de maneira inequívoca, a possibilidade de
absolvição por falta de provas e
desclassificação para o crime de uso pessoal, restando plenamente configurada a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
§4º
da Lei n. 11.343/2006
, pela qual a apelante foi
condenad
a
.

Ante o exposto, em

con
sonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alice de Azevedo Furtado
,
mantendo na íntegra a
r.
sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025